Tribunal: TJMT
Processo: 0000505-33.2009.8.11.0021
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000505-33.2009.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Representação comercial]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RIAMA TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 03.723.547/0001-03 (APELANTE), MOSAR ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 513.946.346-68 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), CNH INDUSTRIAL LATIN AMERICA LTDA. - CNPJ: 60.850.617/0009-85 (APELADO), MORGANA FERNANDES DA SILVA - CPF: 037.201.961-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de cerceamento de defesa e confirmou a legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização pactuados em contrato bancário. A embargante alegou omissão quanto à necessidade de prova pericial, contradição na análise da abusividade de cláusulas contratuais e ausência de enfrentamento da confissão de dívida e cessão de créditos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão ou contradição na apreciação das teses da embargante; (ii) definir se as alegações da embargante configuram tentativa de reanálise do mérito sob o pretexto de vícios no julgado.

III. Razões de decidir

Embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas não se prestam à revisão do mérito da decisão impugnada, salvo em casos excepcionais.

A análise do acórdão recorrido confirma que todas as questões suscitadas pela embargante foram apreciadas de forma fundamentada, afastando a configuração de omissão ou contradição.

A rejeição de prova pericial baseou-se na suficiência da prova documental existente, em conformidade com o princípio da celeridade processual e com a jurisprudência consolidada, que reconhece a discricionariedade do juiz na avaliação da necessidade de dilação probatória (CPC, art. 370).

A abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização foi afastada com base em precedentes do STJ, que admitem a pactuação livre em contratos bancários, desde que não haja comprovação de excesso manifesto, o que não ocorreu no caso.

A alegação de irregularidades na cessão de créditos foi adequadamente enfrentada e rejeitada por falta de provas consistentes que demonstrassem simulação ou vício de consentimento.

O recurso, na realidade, busca rediscutir o mérito das decisões já analisadas, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

O prequestionamento está satisfeito com a análise expressa ou implícita das matérias suscitadas, conforme previsto no CPC, art. 1.025.

IV. Dispositivo e tese

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: “Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito de decisão já fundamentada. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a formação do convencimento judicial.

A pactuação de juros remuneratórios e capitalização mensal é válida em contratos bancários, salvo demonstração de abusividade em casos excepcionais. Cessão de crédito e confissão de dívida regularmente documentadas não configuram vício de consentimento ou nulidade contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LV; CPC, arts. 370, 489, §1º, 1.022, 1.025, 1.026 e 81; CDC, art. 51, §1º; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, Súmulas 539 e 541; STF, Súmula 596.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração interpostos por Riama Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0000505-33.2009.8.11.0021 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformada, a embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto ao indeferimento da prova pericial, ante a desconsideração da complexidade das questões envolvidas, especialmente quanto à imposição de juros abusivos de 2,5% ao mês e à ausência de transparência na cessão de créditos ao Banco CNH, situações que não podem ser demonstradas apenas por documentos, sob pena de violação aos arts. 369 e 370, ambos do CPC, bem como o direito ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal.

Segue sustentando que, embora o v. acórdão tenha reconhecido que a taxa de juros não excede parâmetros de mercado, não analisou a abusividade no contexto específico da relação comercial, destacando o desequilíbrio contratual que lhe foi imposto, pois não tinha autonomia para negociar termos contratuais, bem como pela exigência de pagamento desvinculada da comercialização efetiva das mercadorias, em manifesta afronta ao art. 51, inc. IV, do CDC e a Lei Ferrari (Lei 6.729/79).

Alega que o v. acórdão ignorou o fato de que não recebeu empréstimos do Banco CNH, configurando a dívida como uma “confissão” sem lastro jurídico, contrariando os arts. 421 e 422, ambos do Código Civil, que tratam da boa-fé objetiva e do equilíbrio nas relações contratuais.

Afirma que o v. acórdão não enfrentou explicitamente os pedidos de revisão do contrato de concessão e da confissão de dívida, se limitando em asseverar que as obrigações foram livremente pactuadas, o que viola o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e o art. 489, §1º, do CPC.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 259394184), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Irresignada, a apelante argui, preliminarmente a nulidade da r. sentença por cerceamento ao direito de defesa, ante o indeferimento da prova pericial.

Sem razão.
É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido, verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.” (J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464).

In casu, ressalto que é tranquilo o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato
, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. DÍVIDA ATIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CESSÃO. TESOURO NACIONAL. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Revisional de contratos de financiamento rural, formalizados em cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias, cujos créditos foram posteriormente cedidos à União.

2.
Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova pericial e profere decisão devidamente motivada na prova documental que reputa suficiente.
Avaliar a necessidade do meio probatório requerido é tarefa que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ...”.
(STJ, REsp n. 1320440/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2013 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA JULGAMENTO DE MATÉRIA SÓ DE DIREITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA EM FAVOR DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – JUROS PACTUADOS ACIMA DE 12% AO ANO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não constitui cerceamento de defesa a falta de perícia contábil, pois desnecessária em razão do mérito revisional versar sobre questões exclusivamente de direito
...”. (TJMT, RAC n. 80800/2012, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 27.03.2013 – negritei).

“AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CAPITAL DE GIRO. CÉDULAS DE CRÉDITO. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. CONTA GARANTIDA. LIMITE ROTATIVO. CONTRATO DE CÂMBIO. DESCONTO DE DUPLICADAS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ... PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PERÍCIA. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.

...
a matéria é exclusivamente de direito, bastando a juntada dos contratos, sendo desnecessária a produção de outras provas
...”. (TJRS, RAC n. 70039735329, 14ª Câm. Cív., Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 19.12.2013 – negritei).

“REVISÃO DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.

A legalidade ou não da capitalização mensal de juros, matéria unicamente de direito, dispensa a realização de perícia técnica, caso em que possível o julgamento na forma do art. 285-A do CPC, sem que haja cerceamento de defesa
. Apelação não provida.” (TJDFT, RAC n. 20130110009424, 6ª Turma Cív., Rel. Des. Jair Soares, j. 26.06.2013 – negritei).

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de prova pericial na espécie, uma vez que no tocante as teses sustentadas pela apelante, bastam os documentos colacionados aos autos (id. 247706225 – pág. 78/339), sendo suficientes para o deslinde da lide, precipuamente ante ao fato das matérias alegadas estarem a muito pacificada no âmbito do c. STJ.

Além disso, verifico que, após a reativação do processo, a autora, ora recorrente deixou de manifestar interesse em manter a produção dessa prova, configurando desistência tácita.

Assim, rejeito a preliminar
.

[...]

Pois bem. Após a detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

De início, destaco que a Lei n. 6.729/79 (Lei Ferrari), que regula a concessão comercial, prevê que a rescisão só pode ocorrer em situações específicas, incluindo inadimplemento da parte contratada.

No caso, a sentença de origem apontou que a rescisão se deu por inadimplemento e gestão inadequada da apelante, respaldada por confissão de dívida e renegociações subsequentes.

A recorrente insiste que a imposição de prazos de pagamento antes da entrega efetiva das mercadorias e os juros capitalizados foram práticas abusivas. Contudo, tais cláusulas estavam pactuadas no contrato e não se verificou ilegalidade na sua aplicação, especialmente em negócios de natureza empresarial, onde a boa-fé e a autonomia contratual devem prevalecer.

Na verdade, quanto à taxa de juros é cediço que a questão está pacificada. A 2ª Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo da apelante está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

A colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Após detida análise do caso, não vislumbrei a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa 2,2% a.m. não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para modalidade contratada, motivo pelo qual resta imperiosa a manutenção da r. sentença neste ponto.

No que se refere à capitalização mensal de juros, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada. O verbete sumular 539 elucida a questão
, confira, verbis:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

No caso vertente, não consta no contrato de financiamento firmado entre as partes o termo “juros capitalizados”, entretanto, percebe-se que a taxa mensal de juros é de 2,5% ao mês, ao passo que a taxa ao ano é superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Desse modo, a partir do confronto entre tais percentuais, nota-se que houve a aplicação do encargo no pacto entabulado entre os litigantes.

Ressalvada a opinião pessoal deste julgador, percebe-se que o STJ pacificou o entendimento sobre o tema no verbete sumular 541
, verbis: “A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal
é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada” (negritei).

Sendo assim, em respeito ao princípio constitucional da segurança jurídica, curvo-me ao entendimento da corte superior e reconheço a validade da cobrança da capitalização de juros, expressamente contratada no contrato firmado entre as partes, devendo a r. sentença ser mantida também nesse particular.

Por outro lado, a alegação de simulação de financiamento pelo Banco CNH carece de comprovação robusta. A defesa trouxe elementos indicando que a transferência de crédito e a confissão de dívida foram regularizadas conforme normas bancárias e comerciais aplicáveis.

As provas documentais evidenciam que a apelante acumulava débitos significativos desde 2005, o que justificou a rescisão por parte da apelada CNH Industrial.

Além disso, reafirmo que a confissão de dívida assinada e as renegociações subsequentes reforçam a conduta da recorrente como fator determinante para o rompimento do contrato.

Logo, não há elementos suficientes nos autos que demonstrem desvio de finalidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.
”
(id. 254132173 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese a embargante defenda que o v. acórdão foi omisso quanto à necessidade de produção de prova pericial, sob o argumento de que seria imprescindível à análise das questões complexas relativas à aplicação de juros e à cessão de créditos, cabe destacar que tal alegação já foi devidamente enfrentada, concluindo pela suficiência das provas documentais para formar o convencimento do magistrado.

Isso porque, conforme fundamentado, o indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova documental apresentada se mostra suficiente, atendendo aos requisitos legais e aos princípios processuais da celeridade e economia processual.

Tal entendimento está em harmonia com a jurisprudência consolidada do c. STJ, que reconhece ser o magistrado o destinatário da prova, podendo indeferir aquelas que julgar desnecessárias (art. 370 do CPC).

Dessa forma, não há omissão a ser sanada nesse particular, pois a matéria foi devidamente enfrentada, com fundamentos que afastam o cerceamento de defesa alegado.

Não obstante, quanto à alegação de abusividade nos juros pactuados (2,5% ao mês) e capitalização, o acórdão embargado reconheceu a regularidade da taxa aplicada, em consonância com os parâmetros de mercado.

Reiterou-se que, segundo a Súmula 596 do STF, as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura, sendo possível a revisão apenas em casos excepcionais de evidente abusividade, o que não se verificou no presente caso.

Reafirma-se que o c. STJ, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas as taxas pactuadas quando
superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Ademais, a capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada, conforme previsto na MP n. 2.170-36/2001, sendo, portanto, plenamente válida, consoante a Súmula 541 do STJ, não se verifica qualquer contradição ou omissão a ser sanada neste ponto.

No tocante à alegação de irregularidades na cessão de créditos ao Banco CNH, o v. acórdão concluiu pela ausência de elementos robustos que comprovassem a suposta simulação.

Assim, o contrato e os documentos apresentados evidenciam que as transferências ocorreram dentro dos parâmetros legais, reforçando a validade da confissão de dívida firmada pela embargante, tendo o acórdão embargado enfrentado a matéria de forma clara e objetiva, não havendo espaço para interpretação de omissão ou obscuridade.

Nessa trilha
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, é de clareza solar que a embargante espera que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite, até porque, reafirmo que a determinação de reanálise pelo c. STJ não implica necessariamente na modificação da conclusão do julgado.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão e contradição para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando a obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão e contradição no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de Janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025